Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008995-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tutela e Curatela, Seguro, Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), ONILDA BORGES - CPF: 595.009.641-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.203.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 972.645.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 09.447.261/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, contra a decisão, por mim proferida, na qual rejeitei os Embargos de Declaração, opostos em face da decisão pela qual neguei o pedido de concessão da gratuidade da justiça, referente ao Agravo de Instrumento, por ela manejado.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Relatório de Direção Fiscal comprova não ter condições econômicas para arcar com o pagamento das custas do processo, posto que tem insuficiência de capital de R$ 75.290.560,65 (setenta e cinco milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).

Salienta que o Balancete de Verificação, concernente ao período de 01 a 31/08/2018, comprova que a sua situação financeira é deficitária, pois o seu passivo circulante, que compreende as obrigações da liquidanda, é de R$ 538.890.110,04 (quinhentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa mil, cento e dez reais e quatro centavos).

Defende que o alto valor passivo compromete a sua situação financeira, e o indeferimento da gratuidade da justiça interferirá nos aportes, destinados ao pagamento do universo de credores.

Assevera que o Balancete de Verificação não foi devidamente valorado, o que não ocorre em outros Tribunais, havendo, portanto, uma divergência de entendimento, inclusive entre Câmaras desta Corte.

Por fim, afirma que a decisão recorrida não está devidamente fundamentada.

A parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso (Id. 20323954 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020